Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-29.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DESERTO. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE AUTENTE. NÃO CONHECIDO DECRETO LEI No 911/1969. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR NÃO DEMONSTRADA. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO. IMPRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese houve o indeferimento da petição inicial em ação de busca e apreensão em virtude da ausência de comprovação da constituição do devedor em mora.
2. A demandante interpôs recurso desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, a recorrente não satisfez as determinações para que demonstrasse sua situação de hipossuficiência ou recolhesse o valores devidos. Em outras palavras, caracterizou-se efetivamente a deserção do aludido recurso, razão pela qual não pode ser conhecido.
3. Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no 911/1969 a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária.
4. Nos termos do art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei no 911/1969, a caracterização da mora do devedor exige a comprovação da efetiva entrega da notificação no endereço constante do contrato, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro, não bastando o simples envio.
5. Apelação adesiva interposta pela ré não conhecida.
6. Recurso interposto pela demandante conhecido e desprovido.